Tribunal: TJSP
Processo: 2197350-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade do recorrente de arcar com as despesas do processo – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2197350-64.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante SOL LUA MODA INFANTIL LTDA,
é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197350-64.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 32398
AGRV.No: 2197350-64.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : SOL LUA MODA INFANTIL LTDA.
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Pretensão de reforma
da respeitável decisão que indeferiu pedido de concessão
da gratuidade da justiça Descabimento Hipótese em
que não ficou comprovada a alegada impossibilidade do
recorrente de arcar com as despesas do processo

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
Alega a agravante que não tem condições
de suportar os gastos do processo, e que, por isso, faz
jus à gratuidade pleiteada.
Afirma
que
“comprovou
sua
hipossuficiência financeira juntando às fls. 22/25 o
contrato social, com capital social de R$ 20.000,00, às
fls. 26 a declaração de enquadramento como micro empresa
(ME), às fls. 28 a DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO DO PERÍODO
DE 01/01/2020 À 30/06/2020, CONFORME OS REGISTROS
FISCAIS E ASSINADA PELO CONTADOR, ATESTANDO QUE FATUROU
NO SEMESTRE APENAS A QUANTIA DE R$ 16.633,56, o que
representa R$ 2.772,26 por mês, e às fls. 29 o
deferimento de inscrição no simples nacional” (fls. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197350-64.2020.8.26.0000
3
Sustenta que a decisão recorrida não
apreciou e não fundamentou o indeferimento da gratuidade.
Pede, assim, seja dado provimento ao
recurso para deferir a reclamada gratuidade da justiça.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a condição para a obtenção da
gratuidade da justiça, seja para pessoa física ou
jurídica,
está
centrada
na
ausência
de
condição
econômica que permita à parte custear o processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.
Quanto à pessoa jurídica, há a necessidade da efetiva comprovação da alegada
hipossuficiência econômica.
No
caso
presente,
a
d.
magistrada
singular determinou a juntada de declaração de imposto
de renda, do balanço patrimonial e de extratos bancários
(fls. 60) para o exame do pedido de gratuidade.
A empresa autora, por sua vez, afirmou,
sem apresentar novos documentos, que comprovou documentalmente sua hipossuficiência, insistindo no
deferimento do pedido (fls. 61-65 dos autos do processo
de origem).
A douta juíza, apreciando os documentos
apresentados, entendeu pelo indeferimento da gratuidade.
E, de fato, os documentos juntados pela
agravante são insuficientes para a concessão da gratuidade da justiça e não demonstram a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197350-64.2020.8.26.0000
4
impossibilidade de arcar com os gastos do processo.
A empresa encontra-se ativa e a redução
no
faturamento
apresentada,
com
enquadramento
em
microempresa, não autoriza a concessão da gratuidade.
Acrescente-se
que,
em
caso
de
microempresa individual, necessária a apresentação de
declaração de imposto de renda e documentos do
representante legal.
Ademais, não é crível que, com a média de
faturamento apontada pela agravante, tenha a empresa
assumido a prestação mensal de financiamento no valor de
R$1.887,31.
A
recorrente
não
apresentou
extratos
bancários e declaração de imposto de renda. E não se
pode concluir pela inexistência de bens e valores aptos
a possibilitar o custeio das despesas do processo.
Eventual dificuldade momentânea noticiada
em razão da pandemia, por si só, sem a apresentação de
dados concretos sobre a real situação financeira da
empresa e o impacto do valor do recolhimento das custas
no fluxo da empresa, não enseja o deferimento da
pretendida gratuidade.
Portanto,
não
estão
presentes
os
requisitos para a concessão da gratuidade da justiça,
como postulado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora